Tribunal: CARF
Processo: 10980.910831/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910831/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.331 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
FBM PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO. DESCABIMENTO.
Improcede a não homologação de declaração de compensação quando
comprovadas em sede recursal a certeza e liquidez do crédito nela pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, reconhecendo o direito creditório a título de saldo negativo do ano-
calendário de 2004 no valor de R$ 61.098,60 e homologando as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no 941359662, emitido em 05/07/2011, referente a crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2004, demonstrado no PER/DCOMP no 20557.65558.291007.1.7.02-7407.
O Despacho Decisório Eletrônico não reconheceu o total do crédito pleiteado,
conforme mostra o trecho seguinte dele extraído:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910831/2011-10
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2011-10

Na Manifestação de Inconformidade o interessado apresenta suas razões de
discordância, as quais constam do recorte de imagem a seguir reproduzido:

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE em
27 de novembro de 2018, conforme acórdão n. 02-88.461 (e-fl. 53).
Cientificado da decisão, o ora Recorrente apresenta o Recurso Voluntário de e-fls.
71, no qual apresenta fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Relata que o acórdão recorrido “reformou o Despacho Decisório, supostamente
mantendo a não confirmação da parcela de saldo negativo informado no Per/Dcomp e DIPJ no
valor de R$ 61.098,89.”
Aduz que “tal valor foi objeto de recolhimento, em 10/11/2004, através do DARF
código 3426, efetuado pela sucessora da Recorrente” e que “Tal comprovante de arrecadação,
por lapso da Recorrente, acabou por não ser juntado ao presente processo anteriormente.”
Sustenta que “ainda que se considere que a parcela de saldo negativo informado
no PER/DCOMP e DIPJ no valor de R$ 61.098,89 não tenha sido confirmada, o que se faz a
título exemplificativo, pois não restou absolutamente claro no Acórdão recorrido se tal parcela
foi ou não considerada, é fato que, mesmo assim, houve o recolhimento respectivo, em
10/11/2004, através do DARF código 3426, o que se requer seja considerado e reconhecido por
este e. Conselho.”
Como pedido alternativo, pugna pela reforma da parte dispositiva do acórdão
recorrido porque “como se verifica de seus termos, entendeu-se por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e
não homologar as compensações em litígio”, porque “houve o expresso reconhecimento e
confirmação parcial das parcelas de retenção na fonte” e porque “se houve o reconhecimento
parcial, não se poderia, na parte dispositiva, simplesmente ignorar tal fato e dispor que julgava-se
improcedente a manifestação de inconformidade e, mais grave, não reconhecendo o direito
creditório para não homologar as compensações.”
Acrescenta que “a parte dispositiva deve conter algo semelhante à seguinte
redação: ‘julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a manifestação de inconformidade
apresentada para reconhecer parcialmente o direito creditório postulado e homologar as
compensações em litígio, limitadas ao total reconhecido de R$ 1.110.597,86 (parcelas
confirmadas de Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004), de modo que, sendo o IRPJ
devido no valor de R$ 1.111.081,37, remanesce como devido pelo contribuinte, a partir do
decidido no presente processo de crédito n. 10980-910.831/2011-10, o valor de R$ 483,51 (valor
esse a ser acrescido de multa e juros).’ ”
É o relatório do necessário.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2011-10

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O ora Recorrente teve negado o reconhecimento integral de direito creditório a
título de IRRF, conforme indica o excerto do Despacho Decisório de e-fls. 1:

O acórdão recorrido reconheceu parte do direito creditório glosado, lastreando-se
nos seguintes fundamentos:
A interessada anexa ao processo comprovantes de rendimento e retenção na
fonte emitidos pela fonte pagadora 00.000.000/5043-19, fls. 30/50, que confirmam a
parcela de R$ 24.079,04.
Quando à fonte 78.949.013/0001-07, junta Darf de pagamento no código 3426
no total de R$ 1.179.097,42. Entretanto, não há como vincular os Darf apresentados ao
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2011-10

impugnate. Conforme exposição anterior, é o comprovante de rendimento o
documento autorizado legalmente a comprovar a retenção.
Diante da confirmação da parcela de crédito referente à fonte pagadora
00.000.000/5043-19, refiz os cálculos do despacho. Entretanto, como se pode
observar, ainda assim o crédito confirmado não foi suficiente para o reconhecimento
do crédito tributário.
Como se observa, a retenção na fonte relativa ao CNPJ no 78.949.013/0001-07
não foi reconhecida pelo acórdão recorrido, entretanto, o Recorrente juntou DARF de pagamento
no código 3426 no total de R$ 61.582,16, preenchido com o no do CNPJ em questão (e-fls. 104).
A autenticidade deste DARF foi confirmada no e-CAC da RFB, restando
comprovada, portanto, a existência da parcela de crédito vindicada.
Tomando em conta o crédito reconhecido, refez-se os cálculos do saldo negativo
do ano-calendário de 2004, apurando-se um total de R$ 61.098,60 a este título, conforme segue:

Despacho
DRJ
CARF
Parcelas
confirmadas
1.086.518,82
1.110.597,86
1.172.179,90
IRPJ devido
1.111.081,37
1.111.081,37
1.111.081,37
Saldo negativo
apurado
0,00
0,00
- 61.098,60
O valor de saldo negativo apurado é coincidente com o informado no
PER/DCOMP em questão, motivo por que o provimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer o direito
creditório a título de saldo negativo do ano-calendário de 2004 no valor de R$ 61.098,60,
homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 118
DF CARF MF
Original